Tribunal: TJDFT
Processo: 0732218-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO À AMEAÇA PRESENCIAL. IMPROCEDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. Assim, deve se verificar, para que seja configurado o crime, se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto, o que ocorreu na espécie.
2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. As ameaças proferidas em frente à casa da vítima não foram presenciadas por testemunhas e, a esse respeito, as declarações da vítima não tiveram concretude e precisão suficientes para afastar qualquer dúvida razoável sobre a configuração dos elementos do tipo, razão pela qual se mantém a absolvição quanto a esse fato. Dessa maneira, não há falar em continuidade delitiva, porque a instrução demonstrou apenas o crime de ameaça cometido por meio das mensagens telefônicas, que foram enviadas no mesmo contexto, implicando a existência de crime único.
4. A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, aliena “d”, do Código Penal, tem caráter objetivo, não fazendo a lei referência a motivos ou a circunstâncias que a determinaram. Trata-se de um direito público subjetivo do acusado de ter a pena reduzida quando confessa espontaneamente o envolvimento no crime.
5. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência determina a fixação do regime inicial semiaberto.
6. Recursos conhecidos; desprovido o do Ministério Público e parcialmente provido o da defesa.